Tribunal: TJDFT
Processo: 0730353-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730353-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GYSVELTON DA SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gysvelton da Silva Sousa contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 241902063 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0704430-54.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, condicionando, todavia, o levantamento de eventuais valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Em razões recursais (Id 74362642), o agravante sustenta inexistirem motivos para obstar o levantamento do numerário, uma vez que a ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal não foi dotada de efeito suspensivo (art. 969 do CPC). Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar ao juízo de origem que “não suspenda àquela execução, antes, que dê seguimento com os atos de praxe, a exemplo da eventual apuração dos, expedição de RPV/Precatórios e inclusive, com a possibilidade de soerguimento de valores pela parte exequente”. Ao final, formula o seguinte pedido: Ante todo o exposto, com acatamento e respeito, requer-se seja conhecido e provido o presente Agravo para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de retirar o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da dita Ação Rescisória do executado, bem com. Eventual condicionamento só poderia existir se, em algum momento, o executado comprovar que conseguiu o postulado efeito suspensivo nos autos da Ação Rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (Id 233715769 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A princípio, ressalto que, em face da mesma decisão agravada, o Distrito Federal, ora agravado, interpôs o agravo de instrumento n. 0728761-57.2025.8.07.0000, em que indeferi o efeito suspensivo então vindicado e salientei a desnecessidade de se suspender o cumprimento de sentença ou a liberação de valores até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 (Id 74053644 do processo n. 0728761-57.2025.8.07.0000). Transcrevo, por oportuno, a fundamentação então adotada, inteiramente aplicável à presente hipótese: (...) 1. Do pedido de efeito suspensivo. Suspensão do cumprimento de sentença ou da liberação de valores até trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante informou ter ingressado com a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ao objetivo de desconstituir o título executivo judicial exarado no processo de no 0032335-90.2016.8.07.0018, que deu lastro ao ajuizamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva, razão pela qual pugnou pelo sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado da referida ação. Disse estar caracterizada prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC. A pretendida suspensão do processo não pode ser acolhida da maneira como postulada pelo ente distrital agravante. Não tem cabimento a invocação do art. 313, V, “a”, do CPC, porque, no âmbito cível, a questão está definitivamente resolvida. A simples propositura da ação rescisória, salvo a concessão de tutela de urgência pelo relator, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC. Art. 969 - A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Nesse sentido a jurisprudência deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.? 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: (...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)? (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido. (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJE: 17/03/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que ?[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno? (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. 3. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, é o meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, prevista para as hipóteses taxativas descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não é sucedâneo recursal. 4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória (artigo 969 do Código de Processo Civil). 5. Afasta-se a prejudicialidade externa, ao regular processamento do cumprimento de sentença originário, se inexistiu nos autos a concessão da tutela provisória. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJE: 12/05/2022Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que, conforme relatado pelo próprio agravante, o Distrito Federal propôs ação rescisória, de n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ao intuito de desconstituir o título executivo judicial que fundamenta a demanda de origem. Ao fazê-lo, não obteve provimento judicial favorável ao interesse que liminarmente deduziu, qual seja: de que fosse de imediato ordenada a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento do mérito da demanda rescisória. Como bem destacado, o pedido liminar de suspensão dos cumprimentos de sentença individuais requerido no bojo da ação rescisória de n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido. Assim, ausente tutela provisória deferida nos autos da ação rescisória, não há óbice para o devido prosseguimento do cumprimento de sentença. Mesmo entendimento deve ser dado ao pedido subsidiário de suspensão de liberação de pagamento de eventuais valores a serem expedidos mediante requisição de pequeno valor (RPV) e/ou precatórios. O agravante alega que, conforme dispõe o art. 100, §§ 1o e 3o, da CF, nas ações de execução contra a Fazenda Pública em que os pagamentos são efetuados mediante regime de precatórios e RPVs, para a liberação dos valores deve ser observado o trânsito em julgado da decisão a ser executada. Todavia, conforme acima mencionado, já houve o trânsito em julgado no processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018, no qual foi constituído o título executivo judicial ora em execução, de modo que o argumento de ter que aguardar o trânsito em julgado para liberação de pagamentos não se sustenta. Dessa forma, não verifico, nesse momento judicial, a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença, tampouco da liberação de pagamentos de RPVs e precatórios. (...) – grifos nossos Destarte, os mesmos fundamentos utilizados para indeferir o efeito suspensivo então postulado pelo Distrito Federal servem para embasar o deferimento da medida postulada pelo exequente, ora agravante. Dessa feita, reconheço presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar ao juízo de origem que não condicione o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, à qual não foi atribuído efeito suspensivo. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que estando demonstrado este, também aquele se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, com o que determino ao juízo de origem que se abstenha de condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, em que não foi concedido qualquer efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Reúna-se os presentes autos com os autos do agravo de instrumento n. 0728761-57.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal em face da mesma decisão, para fins de julgamento conjunto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora